Tribunal: STJ
Processo: 2124436-60.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951672 - SP(2025/0197402-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: ELCIO MACHADO DA SILVA JÚNIOR - SP214294
ELCIO MACHADO DA SILVA - SP109055
AGRAVADO
: ANDREIA MARQUES PEREIRA
OUTRO NOME
: ANDREIA MARQUES ZUGAIB
ADVOGADOS
: MIRELLA D ́ANGELO CALDEIRA FADEL - SP138703
ANTONIO CARLOS CALDEIRA - SP105827
MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
INTERES.
: SALIM ZUGAIB
INTERES.
: MICHEL NAGIB ABOU REJAILI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
MANIFESTO PREJUÍZO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55104228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: bd59fa52-a36e-4260-97dd-74ce16af8b29

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: bd59fa52-a36e-4260-97dd-74ce16af8b29

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951672 - SP(2025/0197402-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: ELCIO MACHADO DA SILVA JÚNIOR - SP214294
ELCIO MACHADO DA SILVA - SP109055
AGRAVADO
: ANDREIA MARQUES PEREIRA
OUTRO NOME
: ANDREIA MARQUES ZUGAIB
ADVOGADOS
: MIRELLA D ́ANGELO CALDEIRA FADEL - SP138703
ANTONIO CARLOS CALDEIRA - SP105827
INTERES.
: SALIM ZUGAIB
INTERES.
: MICHEL NAGIB ABOU REJAILI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
MANIFESTO PREJUÍZO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da falta
do devido cotejo analítico (fls. 201-203).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 56):
Documento eletrônico VDA54285096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:42
Código de Controle do Documento: 325583bd-6b9a-4d14-aa59-7009436764e4

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ausência de intimação
da agravante, co-proprietária do imóvel penhorado. Manifesto prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa. Nulidade dos atos processuais praticados a
partir da lavratura do termo de penhora. Recurso provido.

Nas razões do recurso especial (fls. 63-104), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
§ 1o, do CPC, sob o argumento de que a legislação processual
art. 282,
“prima pela INSTRUMENTALIDADE DA FORMA, de sorte que, para decretação de
nulidade de qualquer ato processual, torna-se necessária a prova de efetivo prejuízo
processual” e que “o ato não será repetido [...] quando não prejudicar a parte” (fls. 80 e
84);
(ii)
§ 11, do CPC, uma vez que “foi oportunizado à recorrida a
art. 525,
impugnação da avaliação do bem imóvel, deixando esta, entretanto, transcorrer o
prazo legal” e que “as questões [...] relativas [...] à avaliação [...] podem ser arguidas
por simples petição [...] contado da comprovada ciência” (fls. 74-76 e 84-86);
(iii)
do CPC, pois “a forma de oposição, seja à penhora ou qualquer
art. 674
outro vício eventualmente constatado, é por meio dos EMBARGOS DE TERCEIRO”,
notadamente porque a recorrida “não é parte no processo de origem” (fls. 75 e 87-88), e
(iv)
do CPC, porque “nenhuma das hipóteses se faz presente”,
art. 873
tratando-se de irresignação de “mero inconformismo”, inexistindo fundamento legal
para nova avaliação (fls. 77 e 88).
No agravo (fls. 206-252), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 264-269).
É o relatório.
VOTO
A alegação de ofensa aos arts. 674 e 873 do CPC não foi analisada pelo
Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para tratar da
matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
No que diz respeito às teses de violação dos arts. 282, § 1o, e 525, § 11, do
CPC, sob o argumento de que para decretação de nulidade de qualquer ato processual
seria necessária a prova de efetivo prejuízo processual e que foi oportunizada à
recorrida a impugnação da avaliação do bem imóvel, a Corte local assim se manifestou
(fl. 59, grifei):
Documento eletrônico VDA54285096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:42
Código de Controle do Documento: 325583bd-6b9a-4d14-aa59-7009436764e4

Isso porque a falta de intimação da agravante acerca da penhora
acarretou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sobretudo porque ela já se encontrava divorciada à época, não lhe
tendo sido oportunizado o direito de suscitar questões relativas à
— já homologada pelo juízo de primeiro
penhora e à avaliação do bem
grau (fls. 50) —, nem tampouco de se defender de eventual constrição sobre
sua meação.
Vale destacar que, diversamente do que foi afirmado em contraminuta, os
interesses da agravante não se encontram salvaguardados pelo simples fato
de lhe ter sido assegurado o direito de preferência na arrematação ou a
possibilidade de remição da execução.
Antes disso, assiste-lhe o direito de impugnar a penhora, bem como de
, a fim de,
discutir o valor atribuído à avaliação de todo o imóvel
eventualmente, ver majorado o valor correspondente à sua meação.

Rever a conclusão do acórdão, quanto "a falta de intimação da agravante
acerca da penhora acarretou violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, sobretudo porque ela já se encontrava divorciada à época, não lhe tendo sido
oportunizado o direito de suscitar questões relativas à penhora e à avaliação do bem",
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:42
Código de Controle do Documento: 325583bd-6b9a-4d14-aa59-7009436764e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.951.672 / SP
Número Registro: 2025/0197402-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00636176120198260100 02117677720028260100 2117677720028260100 21244366020248260000
34002002 583002002211767 636176120198260100 63617612019826010002117677720028260100
6361761201982601000211767772002826010034002002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : ELCIO MACHADO DA SILVA JÚNIOR - SP214294
ELCIO MACHADO DA SILVA - SP109055
AGRAVADO
: ANDREIA MARQUES PEREIRA
OUTRO
NOME
: ANDREIA MARQUES ZUGAIB
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS CALDEIRA - SP105827
MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
MIRELLA D ́ANGELO CALDEIRA FADEL - SP138703
INTERES.
: SALIM ZUGAIB
INTERES.
: MICHEL NAGIB ABOU REJAILI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55078584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:24
Código de Controle do Documento: 7d801900-f7a1-42ec-a7e7-6f98a28c2263

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:24
Código de Controle do Documento: 7d801900-f7a1-42ec-a7e7-6f98a28c2263